Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. PONTUAÇÃO CNH. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. REPARAÇÃO INDEVIDA.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, materializando-se sob duas formas: dano emergente e lucro cessante. 2.1. A indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, depende de prova efetiva do prejuízo sofrido, exigência que não é suprida por dano hipotético. 2.2. Na hipótese dos autos, por não subsistir lastro probatório a respeito de que o autor efetivamente deixou de receber/lucrar, é de rigor a manutenção da improcedência do respectivo pedido.
3. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 3.1. O mero cometimento de infrações de trânsito pela parte ré e atribuição de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte autora, sem maiores consequências, não constitui fato capaz de gerar danos morais, por não ultrapassar a esfera de mero aborrecimento cotidiano. 3.2. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de reparação por danos morais, quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados.